Tribunal: TJPA
Processo: 0805637-58.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805637-58.2025.8.14.0000

RECORRENTE: RUBENS THOMAZ SANCHES FERNANDES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0805637-58.2025.8.14.0000

RECORRENTE: RUBENS THOMAZ SANCHES FERNANDES

ADVOGADA: MARA MYR SANCHES FERNANDES - OAB/SP 415.182

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUDIÊNCIA VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. RESPONSABILIDADE DAS PARTES NO ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ARQUIVAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Recurso Administrativo interposto contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que determinou o arquivamento de Pedido de Providências relacionado à suposta impossibilidade de acesso à audiência virtual por alegada falha no serviço judiciário.

II- Não configurada falha no serviço judiciário. O link de acesso foi disponibilizado com a devida antecedência e a audiência transcorreu normalmente para todas as demais partes, sem registro de falhas sistêmicas. A responsabilidade pelo acesso adequado às plataformas digitais é das próprias partes, não do Poder Judiciário.

III- Inexiste obrigação legal de prestação de suporte técnico individualizado para questões de conectividade ou funcionamento de equipamentos das partes. Ausência de elementos que configurem infração disciplinar, tendo os servidores cumprido adequadamente suas atribuições funcionais.

IV. Recurso conhecido e desprovido para manter o arquivamento do Pedido de Providências, confirmando a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça.

Tese de julgamento: 1. A realização de audiências virtuais exige das partes a adoção de providências técnicas adequadas para garantir o acesso à plataforma, não cabendo ao Poder Judiciário prestar suporte técnico individualizado para questões de conectividade ou funcionalidade de equipamentos. 2. O arquivamento de pedido de providências é medida adequada quando não demonstrada a existência de falha no serviço judiciário ou descumprimento de deveres funcionais por parte dos servidores. 3. A comunicação informal via WhatsApp com servidores representa iniciativa de boa vontade, não obrigação funcional, e não gera responsabilidade institucional por eventual insucesso no acesso às audiências virtuais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LV, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 200, parágrafo único; Regimento Interno do TJPA, art. 41, II; Código de Processo Civil, art. 6º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente..

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo (ID 5830789) interposto por RUBENS THOMAZ SANCHES FERNANDES contra decisão proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o arquivamento de Pedido de Providências (ID 5555685), originalmente protocolizado sob n° 0000439-47.2025.2.00.0814, cujos autos foram remetidos a este Conselho da Magistratura após conversão de Embargos de Declaração em recurso próprio (ID 5695397).

O Pedido de Providências foi apresentado pelo ora recorrente em 27/01/2025 (ID 5439217 e ID 5439218), alegando ter sido impedido de acessar sala virtual de audiência no processo nº 0801337-67.2023.8.14.0115, que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Novo Progresso/PA.

Segundo o requerente, ele e sua advogada tentaram acesso à plataforma Microsoft Teams desde às 8h00 do dia designado para a audiência (25/08/2023), mas não conseguiram ingressar na sala virtual utilizando o link disponibilizado nos autos. Relatou ainda que, apesar de comunicações via WhatsApp com servidores da unidade desde às 8h56, foram fornecidas informações de acesso alternativo somente às 11h47, quando a audiência (marcada para 10h00) já havia terminado, resultando em sua indevida revelia e comprometendo seu direito de defesa.

Instado a se manifestar, em 10/02/2025, o Diretor de Secretaria da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA juntou aos autos cópia da sentença proferida no processo objeto da reclamação (ID 5500013 e ID 5500158). Diante da insuficiência das informações prestadas, a Corregedoria-Geral determinou nova manifestação da unidade judiciária (ID 5507105).

Em 18/02/2025, o Diretor de Secretaria apresentou esclarecimentos adicionais (ID 5548851), informando que: a) o despacho com o link para a audiência foi disponibilizado nos autos em 02/08/2023; b) a contestação foi juntada em 20/08/2023, demonstrando ciência da parte sobre o ato; c) a petição do recorrente só foi protocolada às 10h33, após o início da audiência; d) o juízo disponibilizou endereço eletrônico válido para todas as partes; e) não houve falhas sistêmicas registradas; f) o magistrado que presidiu a audiência não mais se encontrava na comarca.

Em 28/02/2025, a Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que não haveria "indícios de que algum(a) Servidor(a) do Poder Judiciário do Estado do Pará tenha realizado qualquer ato em descumprimento aos seus deveres funcionais", determinou o arquivamento do pedido de providências (ID 5555685), com fundamento no parágrafo único do art. 200 da Lei Estadual n° 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis).

Cientificadas as partes (ID 5655031), o recorrente apresentou, em 14/03/2025, peça intitulada "Embargos de Declaração" (ID 5659660, ID 5659689, ID 5659681, ID 5659682, ID 5659686, ID 5659687), arguindo que: a) sua audiência foi marcada para 25/08/2023, às 10h00; b) apesar das tentativas desde 8h56, não conseguiu acessar o ambiente virtual pelo link disponibilizado; c) comprovou por meio de prints de conversas via WhatsApp que tentou contato com o juízo antes do horário designado para a audiência; d) embora tenha peticionado nos autos às 10h33 informando o problema, recebeu link alternativo apenas às 11h47, quando a audiência já havia encerrado; e) o link original foi posteriormente alterado nos autos, comprovando falha no acesso; f) os servidores falharam em comunicar ao magistrado sua tentativa de participação.

Em razão da impropriedade da via eleita, a Desembargadora Corregedora-Geral, em decisão proferida em 21/03/2025 (ID 5695397), recebeu a impugnação como Recurso Administrativo, determinando a remessa dos autos a este Conselho da Magistratura, com fundamento no art. 41, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo a parte recorrente sido devidamente cientificada (ID 5706781).

Em manifestação complementar apresentada em 28/03/2025 (ID 5830789), o recorrente ratificou todos os termos de seu recurso, reiterando os pedidos de apuração das falhas no acesso à audiência virtual, identificação dos servidores responsáveis, adoção de medidas preventivas para situações similares e esclarecimentos sobre regulamentação interna quanto a audiências virtuais.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autoridade prolatora da decisão impugnada. Não há nos autos manifestação do Ministério Público.

Certificada a tempestividade do recurso, que foi apresentado dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no Regimento Interno, e verificados os demais pressupostos recursais, o processo foi distribuído a esta relatoria.

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar a tempestividade e demais requisitos de admissibilidade do recurso administrativo.

Conforme se verifica dos autos, a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que determinou o arquivamento do Pedido de Providências foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 14/03/2025 (ID 5655031). O recorrente apresentou impugnação em 14/03/2025 (ID 5659660), formalmente intitulada como "Embargos de Declaração", a qual foi recebida pela Desembargadora Corregedora-Geral como Recurso Administrativo, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal (ID 5695397).

Nos termos do art. 41, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (com redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023), o prazo para interposição de recurso contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça para o Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias úteis. Considerando que a impugnação foi apresentada no mesmo dia da publicação da decisão recorrida, constata-se a tempestividade do recurso.

Quanto à legitimidade recursal, verifica-se que o recurso foi interposto pela parte diretamente interessada no feito administrativo. No que tange ao interesse recursal, este se evidencia pela sucumbência do recorrente em face da decisão de arquivamento de seu pedido de providências.

Presentes, portanto, os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso administrativo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em analisar se a decisão de arquivamento do Pedido de Providências merece reforma, diante das alegações do recorrente acerca de possíveis falhas no serviço judiciário que teriam impedido seu acesso à audiência virtual, designada para o dia 25/08/2023, às 10h00, nos autos do processo nº 0801337-67.2023.8.14.0115, que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Novo Progresso/PA.

A competência do Conselho da Magistratura para apreciar recursos contra decisões da Corregedoria-Geral de Justiça encontra-se expressamente prevista no art. 41, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023, o qual estabelece que "da decisão da Corregedoria-Geral de Justiça caberá recurso: II - para o Conselho de Magistratura, no prazo de 10 (dez) dias úteis".

No caso em análise, a decisão recorrida foi proferida pela Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº 0000439-47.2025.2.00.0814, determinando seu arquivamento com fundamento no parágrafo único do art. 200 da Lei Estadual nº 5.810/94 (ID 5555685). Portanto, a competência deste Conselho da Magistratura é inconteste.

A decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça (ID 5555685) baseou-se, adequadamente, na premissa de que não haveria "
indícios de que algum(a) Servidor(a) do Poder Judiciário do Estado do Pará tenha realizado qualquer ato em descumprimento aos seus deveres funcionais, bem como, não existe nenhuma prova documental ou testemunhal cabal para se auferir 'in concreto' qualquer atitude ilegal, abusiva ou prejudicial praticada em desfavor do Senhor Rubens Thomaz Sanches Fernandes
".

Para chegar a essa conclusão, a Desembargadora Corregedora-Geral considerou, acertadamente, as informações prestadas pelo Diretor de Secretaria da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA (ID 5548851), que demonstraram: a) o despacho com o link para a audiência foi regularmente disponibilizado nos autos em 02/08/2023; b) a contestação foi juntada em 20/08/2023, comprovando ciência da parte sobre o ato; c) a audiência transcorreu normalmente no horário estabelecido; d) não houve qualquer problema sistêmico registrado com o link disponibilizado.

É fundamental ressaltar que, no contexto das audiências virtuais, cabe às partes e seus procuradores garantirem as condições técnicas adequadas para participação no ato processual. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, a responsabilidade pelo acesso à plataforma digital, pela manutenção de conexão estável e pelo funcionamento adequado dos equipamentos utilizados é exclusiva das partes e de seus advogados.

O link de acesso à audiência foi disponibilizado com antecedência suficiente, em 02/08/2023, permitindo que a parte testasse previamente a funcionalidade do sistema e tomasse as providências necessárias para garantir sua participação.

Observa-se não ter havido qualquer evidência de falha sistêmica. Conforme esclarecido pelo Diretor de Secretaria (ID 5548851), "a audiência ocorreu regularmente às 10h00" e o link "foi utilizado por todas as demais partes e operadores do processo sem qualquer problema técnico registrado".

Com efeito, a alegação de que o link estava "dando erro" não encontra respaldo nas evidências dos autos, uma vez que a audiência transcorreu normalmente para todas as demais partes envolvidas, sem registro de falhas sistêmicas por parte da unidade judicial.

Cumpre dizer que eventual dificuldade de acesso pode decorrer de múltiplos fatores alheios ao controle do juízo, tais como: instabilidade da conexão de internet, configurações inadequadas do navegador, versão desatualizada do software, problemas no equipamento utilizado, ou mesmo erro humano na digitação do endereço.

Examinando-se detidamente a cronologia dos eventos relatados pelo próprio recorrente, verifica-se que: a) a audiência estava designada para as 10h00 do dia 25/08/2023; b) o recorrente alega ter tentado contato via WhatsApp desde as 8h56; c) apenas às 10h33, ou seja, 33 minutos após o horário designado para a audiência, é que foi protocolada petição nos autos comunicando o problema e d) a audiência já havia sido iniciada e conduzida no horário correto.

Esta cronologia demonstra que não houve comunicação tempestiva do problema ao juízo, tendo a parte se manifestado formalmente apenas após o encerramento da fase inicial da audiência. A comunicação informal via WhatsApp, ainda que anterior ao horário da audiência, não pode ser considerada meio adequado para comunicação oficial com o juízo, especialmente quando há sistema processual eletrônico disponível para peticionamento.

Nessa linha de raciocínio, as alegações do recorrente não demonstram a existência de falha no serviço judiciário. O link foi disponibilizado com a devida antecedência, conforme determina a legislação processual. A unidade judicial cumpriu adequadamente seu dever de disponibilizar os meios de acesso à audiência virtual.

Por via de consequência, a posterior alteração do link nos autos, mencionada pelo recorrente, não constitui, por si só, evidência de erro original. É comum que links de videoconferência sejam atualizados por questões de segurança ou por expiração dos códigos de acesso, sem que isso implique em falha no serviço prestado.

A análise do caso deve ser orientada pelos princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, eficiência e razoabilidade.

O princípio da legalidade foi devidamente observado, tendo a unidade judicial cumprido todas as formalidades legais para a realização da audiência virtual, disponibilizando o link com a antecedência necessária.

A seu turno, o princípio da eficiência também foi atendido, uma vez que a audiência transcorreu normalmente no horário estabelecido, sem prejuízos ao andamento processual.

Quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão de arquivamento do pedido de providências mostrou-se adequada e proporcional, diante da ausência de elementos que demonstrassem efetiva falha no serviço judiciário.

Torna-se imprescindível salientar que o art. 6º do Código de Processo Civil estabelece o princípio da cooperação, determinando que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Contudo, este dever de cooperação não se estende ao fornecimento de suporte técnico individualizado para questões de conectividade ou funcionamento de equipamentos das partes. O Poder Judiciário cumpre seu dever de cooperação ao disponibilizar adequadamente os meios de acesso aos atos processuais, cabendo às partes a responsabilidade de garantir as condições técnicas para sua participação.

A aplicação do parágrafo único do art. 200 da Lei Estadual nº 5.810/94 foi correta, uma vez que os fatos narrados não configuram "evidente infração disciplinar ou ilícito penal", justificando o arquivamento do pedido de providências.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "não cabe ao Poder Judiciário garantir suporte técnico individualizado para cada advogado ou parte, cabendo a estes providenciarem os meios adequados para garantir sua participação no ato processual". (STJ, diversos precedentes).

Por sua vez, os servidores agiram em conformidade com suas atribuições legais: disponibilizaram o link de acesso com antecedência, realizaram a audiência no horário estabelecido e prestaram atendimento informal quando solicitados via WhatsApp.

É desarrazoada a pretensão do recorrente de responsabilizar servidores por dificuldades técnicas de ordem particular. A interpretação sistemática da legislação processual e das normas sobre audiências virtuais demonstra que a responsabilidade pelo acesso adequado às plataformas digitais é das próprias partes, não do Poder Judiciário.

Embora o recorrente tenha juntado prints de conversas via WhatsApp, tais documentos não comprovam falha no serviço judiciário, mas sim dificuldades técnicas de ordem particular enfrentadas pela parte.

A comunicação via WhatsApp com servidores da unidade, ainda que demonstre boa vontade no atendimento, não constitui canal oficial de comunicação processual, não podendo ser considerada meio adequado para comunicação formal de problemas relacionados aos atos processuais.

No que diz respeito a suposta omissão em comunicar o magistrado acerca das dificuldades de acesso. Esta alegação não procede porque não há norma que obrigue servidores a interromper audiências em andamento para comunicar dificuldades técnicas de partes específicas, especialmente quando não há comunicação formal tempestiva do problema.

É insofismável que o magistrado conduziu a audiência no horário estabelecido, observando todas as formalidades legais. A par disso, a ausência de uma das partes, por qualquer motivo, não impede a realização do ato quando devidamente intimada, como no caso dos autos.

Diante do conjunto probatório existente nos autos, não se vislumbra a necessidade de apuração adicional. Os esclarecimentos prestados pelo Diretor de Secretaria da unidade (ID 5548851) foram suficientes para demonstrar que não houve falha no serviço judiciário. Logo, a realização de diligências adicionais, como sugerido pelo recorrente, não se justifica diante da ausência de indícios consistentes de irregularidade administrativa.

Ante todo o exposto, considerando que não foram demonstradas falhas no serviço judiciário ou descumprimento de deveres funcionais por parte dos servidores, e verificando que a decisão recorrida observou adequadamente os princípios administrativos aplicáveis, conheço o presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se o arquivamento do Pedido de Providências nº 0000439-47.2025.2.00.0814, conforme determinado pela Corregedoria-Geral de Justiça.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2025